Tribunal: STF
Processo: ARE 1433572
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO EM REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1.º E 4.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA APENAS PARA UM DOS RÉUS. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    1. APELANTE EDERSON. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. TESE DE QUE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEIXOU DÚVIDAS QUANTO À SUA AUTORIA/PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DAS INFRAÇÕES IMPUTADAS, MAS NÃO DEU CERTEZA INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA. FUNDAMENTO UTILIZADO NA DECISÃO ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MANTIDO. HONORÁRIOS. ALMEJADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR NOMEADO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL NO PATAMAR DE TRÊS VEZES O VALOR MÁXIMO ESTIPULADO NA RESOLUÇÃO CM N. 5, DE 8 DE ABRIL DE 2019. PARCIAL ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO CONFORME A RESOLUÇÃO CM N. 5/2019, COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO CM N. 9 DE 13 DE JUNHO DE 2022, PORÉM, NO VALOR MÍNIMO PREVISTO NA TABELA, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 



    2. APELANTE DENILSON. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ALEGADA IMPROPRIEDADE DO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DOS CRIMES (CONCURSO DE PESSOAS) E DA MAJORAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, CONCOMITANTEMENTE. INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DISTINTA. PRÁTICA QUE NÃO É CONFLITANTE TAMPOUCO INIDÔNEA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE EXCESSO POR PARTE DO JUIZ SINGULAR. MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE VALORADOS, EM PATAMAR USUALMENTE ADOTADO POR ESTA CORTE. PRESENÇA DA QUALIFICADORA DEMONSTRADA. CRIMES PRATICADOS EM CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA IRREPROCHÁVEL. TERCEIRA FASE. PRETENSO AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (REPOUSO NOTURNO), EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA TAMBÉM RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.087). PENA READEQUADA, PORÉM, MANTIDA AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA. HONORÁRIOS. ALMEJADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS A DEFENSORA NOMEADA NA ORIGEM. ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO CM 1/2020, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 9 DE 13 DE JUNHO DE 2022. RECURSO INTERPOSTO POR EDERSON PATRICK, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR DENILSON DA SILVA, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que, “da análise das assertivas delineadas no acórdão combatido, é de se concluir que não simplesmente existem dúvidas acerca da autoria delitiva, mas que, efetivamente, sobejou demonstrada a inocência de Ederson quanto aos fatos narrados na denúncia”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender deficiente a preliminar de repercussão geral da matéria constitucional. 



     



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à alegada violação ao artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que os “elementos probatórios, devidamente descritos no acórdão, conduzem a absolvição com base em outro fundamento, qual seja: o de negativa de autoria, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 928.826-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 01/02/2016)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 2. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.379.448-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/06/2022)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente